Tribunal: TJSP
Processo: 2270308-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO ANULATORIA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – Bloqueio no prontuário do condutor – Pretensão do autor voltada ao desbloqueio do seu prontuário, de modo a possibilitar o acesso ao curso de reciclagem e posterior renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, ante a ausência dos requisitos legais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO ANULATORIA - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – Bloqueio no prontuário do condutor – Pretensão do autor voltada ao desbloqueio do seu prontuário, de modo a possibilitar o acesso ao curso de reciclagem e posterior renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, ante a ausência dos requisitos legais – Interregno no qual sobreveio prolação de sentença julgando procedente a demanda - Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.